Tribunal: STF
Processo: AI 847960
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM À APOSENTADORIA NEGADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM NEGADA - EM SEDE DE APOSENTADORIA - POR ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. POSSIBILIDADE. É obrigação do poder público a observância do princípio da legalidade, podendo a tais fins anular seus próprios atos. Súmula 473 do Pretório Excelso: ‘A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, por que deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. Sentença confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 5, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “não está em discussão a autotutela do poder público, mas é o objeto da presente lide a indenização dos danos que causou na carreira do servidor, a certidão errada fruto de um erro da administração, que induziu o autor a aposentadoria antes do tempo”. Assinala que, “comprovado o erro, confessada a culpa da administração e comprovado o dano, impõe-se a indenização por responsabilidade objetiva da administração” (fl. 20, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “comprovado nos autos e reconhecido pelo acórdão que o Município negligenciou, tendo induzido o autor a aposentadoria antes de ter completado tempo de serviço necessário para a incorporação do Regime Integral de Trabalho, fato que lhe causou danos, pois o Tribunal de Contas determinou a revogação de sua aposentadoria, reduzindo os proventos de forma significativa” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Assevera “comprovado, portanto, que além de emitir certidão de tempo de serviço errada, assegurando o tempo para a aposentadoria integral, o município sabia da forma correta de proceder, mas omitiu a informação ao servidor, induzindo o mesmo a erro e causando-lhe danos que devem ser reparados” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Pede o provimento do presente agravo.



    5. Em 11.12.2020, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho afastou a aplicação do Tema 445 de repercussão geral e determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “A Suprema Corte, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista a inclusão no plenário virtual do RE 636.553 – Tema 445/STF.



    (…) No presente recurso extraordinário, discute-se o direito a uma indenização por lucros cessantes decorrente da responsabilidade civil do Município, que teria induzido o autor em erro quanto da solicitação da aposentadoria.



    Ao que se percebe, não seria o caso de incidência do RE n. 636.553 – Tema 445/STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, que firmou a seguinte tese: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’” (e-doc. 45).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “No que pertine a uma eventual culpa ‘in facciendo’ por parte do Município, que não teria informado corretamente o autor sobre suas vantagens funcionais, igualmente não prospera o pedido; ocorre que o poder público não é tutor de eventuais interesses pessoais de seus servidores (mesmo que legítimos, como no caso em exame), cabendo ao particular zelar por aqui que lhe é próprio. O autor não foi informado erroneamente, mas apenas negligenciou em um assunto de seu próprio interesse” (fl. 9, e-doc. 6).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PLEITO DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BIS IN IDEM. FALHA DO SERVIÇO. CULPA ADMINISTRATIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.295.353-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.533-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DANOS CAUSADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 549.347-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.6.2009).



    8. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     Também neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF” (RE n. 1.167.100-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora